Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Nulidade de ilegalidade na abordagem policial. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, condenando o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1°, I, da Lei n. 9.503/97), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, transformada em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Além disso, foi determinada a proibição do apelante obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) verificar se a abordagem policial carecia de justa causa, acarretando nulidade processual;
(ii) definir se o prequestionamento formulado pelo apelante deve ser acolhido.
III. Razões de decidir
3. A abordagem policial realizada encontra amparo na legalidade, pois a atividade dos agentes de segurança pública não se limita à repressão de ilícitos consumados, abrangendo também ações preventivas destinadas à preservação da ordem pública e à segurança da coletividade.
4. A abordagem se deu diante da constatação de sinais visíveis de embriaguez, incluindo dificuldades de equilíbrio e odor etílico, configurando justa causa para a intervenção policial, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. O teste do etilômetro, voluntariamente realizado pelo apelante, aferiu a concentração de 1,13 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, evidência objetiva que confirma a materialidade do crime de embriaguez ao volante e afasta qualquer alegação de nulidade da abordagem.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade de abordagens policiais quando fundamentadas em indícios razoáveis de prática delitiva, sendo despicienda a exigência de descrição minuciosa de condutas suspeitas em situações evidentes de infração penal.
7. O prequestionamento formulado pelo apelante para eventual interposição de recursos às instâncias superiores foi devidamente analisado no voto, com apreciação de todos os argumentos suscitados.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. A abordagem policial em via pública é legítima quando amparada em indícios razoáveis de infração penal, não sendo necessária a descrição minuciosa de condutas suspeitas quando há sinais evidentes de embriaguez. 2. O prequestionamento formulado pelo apelante para fins de interposição de recursos às instâncias superiores resta atendido quando todas as questões suscitadas são expressamente analisadas na decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; Lei n. 12.760/2012.
Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF, Apelação Criminal n. 0006461-12.2020.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006776-10.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ROBERVAL ANTONIO DA SILVA BISPO - CPF: 025.427.841-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO JOSE DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 567.861.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEI DE MORAES - CPF: 603.934.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez
ao volante. Nulidade de ilegalidade na abordagem policial. Prequestionamento
. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, condenando o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1°, I, da Lei n. 9.503/97), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime abe
r
to, e 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, transformada em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Além disso, foi determinada a proibição d
o apelante
obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

II. Questões em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão:

(i)
verificar se a abordagem policial carecia de justa causa, acarretando nulidade processual
;

(
ii
)
definir se o prequestionamento formulado pelo apelante deve ser acolhido.

III. Razões de decidir

3.
A abordagem policial realizada encontra amparo na legalidade, pois a atividade dos agentes de segurança pública não se limita à repressão de ilícitos consumados, abrangendo também ações preventivas destinadas à preservação da ordem pública e à segurança da coletividade.

4. A abordagem se deu diante da constatação de sinais visíveis de embriaguez, incluindo dificuldades de equilíbrio e odor etílico, configurando justa causa para a intervenção policial, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O teste do etilômetro, voluntariamente realizado pelo apelante, aferiu a concentração de 1,13 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado, evidência objetiva que confirma a materialidade do crime de embriaguez ao volante e afasta qualquer alegação de nulidade da abordagem.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade de abordagens policiais quando fundamentadas em indícios razoáveis de prática delitiva, sendo despicienda a exigência de descrição minuciosa de condutas suspeitas em situações evidentes de infração penal.

7. O prequestionamento formulado pelo apelante para eventual interposição de recursos às instâncias superiores foi devidamente analisado no voto, com apreciação de todos os argumentos suscitados.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido

Tese de julgamento:
“1.

A abordagem policial em via pública é legítima quando amparada em indícios razoáveis de infração penal, não sendo necessária a descrição minuciosa de condutas suspeitas quando há sinais evidentes de embriaguez. 2.
O prequestionamento formulado pelo apelante para fins de interposição de recursos às instâncias superiores resta atendido quando todas as questões suscitadas são expressamente analisadas na decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
C
TB
, art. 306; Lei n. 12.760/2012.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-DF, Apelação Criminal n. 0006461-12.2020.8.07.0003, Rel. Des.
Asiel
Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberval Antônio da Silva Bispo
contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006776-10.2023.8.11.0002
, condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante
(art. 306, § 1°, I, da Lei n. 9.503/97), à pena de
6 (seis) meses de detenção, em regime abeto, e 10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cumprindo registrar que a

pena
privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos,
concernente
s

em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
. Além disso, foi determinada a
sua
suspensão e
proibição de
obter permissão
ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

O apelante, nas razões encontradiças no ID 262543898, postula a nulidade
deste processo
porquanto a abordagem policial foi realizada sem fundadas suspeitas
,
postulando, por consequência, sua absolvição. Por fim,
prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que estão no ID 262543901, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
263577275
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o
apelante
postula a reforma da sentença condenatóri
a
alegando
a inexistência de justa causa para a abordagem policial, desta
cando que a referência genérica a
“visível embriaguez”

não constitui fundamento idôneo para justificar a intervenção estatal, uma vez que não foram descritas manobras suspeitas
ou qualquer outro indício concreto de irregularidade, de modo que a medida se baseou em mera suposição subjetiva, dissociada de elementos objetivos que pudessem legitimá-la
.

Com efeito, a denúncia, que está no ID
262543830
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 23h17min, na Rua Bom Jesus, Bairro 23 de Setembro, neste município de Várzea Grande, o indiciado
ROBERVAL ANTONIO DA SILVA BISPO
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado
ROBERVAL
conduzia o veículo GM Corsa, de cor branca, visivelmente embriagado, razão pela qual foi abordado pelos policiais militares.

Isto posto, durante a abordagem os policiais militares constataram que o indiciado ROBERVAL apresentava sinais claros de embriaguez, oportunidade em que o convidaram e voluntariamente ele submeteu-se ao teste do etilômetro, que atestou a concentração de
1,13 miligramas de álcool por litro de sangue
(ID 110866983), valor muito superior ao tolerável, que é 0,3 mg/l.

Neste contexto, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes. [...]

Destaques no original

Não há dúvidas quanto a materialidade e autoria delitivas, tanto que sequer foram alvos de impugnação por parte do apelante que
se limitou
a arguir a nulidade da sua abordagem
policial por ter sido realizada sem fundadas suspeitas, postulando, por consequência, sua absolvição.

É sabido que a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível
a comprovação de que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do etilômetro.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou teste do etilômetro
,
da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas
-
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser na espécie.

N
esse

desiderato, fazendo uma análise da situação fática apresentada pelo Ministério Público na acusação, tem-se que a
alegação de nulidade da abordagem
policial não se sustenta,
pois
a atuação dos agentes de segurança públic
a
esteve plenamente respaldada pelo ordenamento jurídico. No Estado Democrático de Direito,
a atividade policial não se limita à repressão de ilícitos penais consumados, mas também abrange ações preventivas
destinadas a garantir a ordem pública e a segurança da coletividade. Nesse contexto, a abordagem policial em análise constitui instrumento legítimo de fiscalização e controle, desde que baseada em elementos concretos que justifiquem a intervenção.

No caso em tela, os policiais militares João José de Campos Junior e
Lucinei
de Moraes, no exercício regular de suas funções, realizavam
patrulhamento
ostensivo, que tem por finalidade justamente

a prevenção de delitos e a identificação de condutas potencialmente lesivas à sociedade. Ao se depararem com Roberval Antônio da Silva Bispo
, verificaram que este apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como dificuldades para se equilibrar e o
forte
odor etílico
.

D
iante

dessas circunstâncias, foi-lhe ofertado o teste do etilômetro, o qual foi
livremente
aceito e realizado regularmente, tendo o resultado na aferição de 1,13 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado
, conforme visto no ID 262543799
.
Esses elementos

não apenas
confirmam a fundada suspeita,
como também caracterizaram prova objetiva da embriaguez, afastando qualquer alegação de arbitrariedade na abordagem policial.

Desse modo, a validade da abordagem policial está,
portanto
, amparada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, o primeiro princípio exige que a medida adotada tenha pertinência e conexão lógica com o fim almejado, de modo em que a intervenção estatal deve ser pautada em critério objetivos e plausíveis. Além disso, o princípio da proporcionalidade
impõe que a ação policial seja adequada e necessária para o atingimento do seu propósito, o que se verifica, no presente caso, uma vez que o estado de embriaguez do apelante ao conduzir veículo automotor, representava risco concreto à segurança.

A
ssim
, não há que se falar em nulidade da abordagem policial pela ausência de
fundadas suspeitas
, pois a atuação policial em via pública prescinde dessas
exigências legais
quando fundada em indícios razoáveis.

Por guardar pertinência com a temática, veja-se o entendimento do
Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS SUSPEITAS PRESENTES. AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso analisado, as circunstâncias antecedentes à abordagem policial, ao contrário do que constou na sentença, deram amparo à válida suspeita de que poderia estar ocorrendo alguma ação criminosa no local. Nessa situação, não se pode tomar a ação de patrulhamento da polícia ostensiva como ilegal, com a consequente invalidação das provas daí obtidas.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 0006461-12.2020 .8.07.0003 1831123, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/03/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 21/03/2024)

Destacamos

No caso específico da embriaguez ao volante, a legislação de trânsito impõe rígidos controles para coibir a condução de veículos sob efeito de álcool, reconhecendo que tal conduta representa sério perigo à coletividade. Assim, a abordagem policial se mostrou não apenas lícita, mas essencial para a preservação da vida e da integridade física de terceiros, afastando qualquer vício de legalidade ou nulidade processual.

Dessa forma, não há que se falar em violação de direitos fundamentais ou irregularidade na atuação dos agentes de segurança, pois a abordagem decorreu de indícios concretos e observou os ditames legais. O reconhecimento da validade do ato
é imperativo para garantir a efetividade da fiscalização e coibição de condutas perigosas, reforçando a necessidade de preservação da segurança pública como dever do Estado e direito de todos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Roberval Antônio da Silva Bispo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025